Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR ENVENENAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MANIFESTA.
1) O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é situação excepcional, possível somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, inexistência de materialidade ou de indícios de autoria.
2) Havendo necessidade de aprofundamento na análise fática, torna-se indevido o uso do habeas corpus, considerando a sua natureza sumaríssima, além de se evidenciar supressão de instância, na medida em que compete ao juiz da causa a promoção da instrução probatória.
3) A materialidade do crime pode ser aferida de todo o conjunto probatório, não se descartando simplesmente pelo fato de a perícia não ter constatado de forma inequívoca que a intoxicação foi causada por um específico veneno.